Tribunal: TJMT
Processo: 36261-51.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597336-8 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80362611220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80362611220188110001
Requerente: RUBENS JANUÁRIO DA SILVA Advogado: DANIELLY BATISTA VENANCIO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DANIELLY BATISTA VENANCIO
Conta Judicial 1600112077937
Valor: R$ 6.099,86 (seis mil e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)
Autorizado: DANIELLY BATISTA VENANCIO
CPF/CNPJ: 041.382.421-71
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta DANIELLY BATISTA VENANCIO
CPF/CNPJ Titular Conta 041.382.421-71
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010876723 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912658 1/1